Tribunal: TJDFT
Processo: 0718251-73.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MIGRAÇÃO REQUERIDA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a desbloquear e restabelecer a linha telefônica de titularidade do autor, bem como a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Suscita a recorrente preliminar de incompetência do juízo ante a necessidade de produção de prova pericial. Afirma ser impossível o cumprimento da obrigação determinada, pois houve migração da tecnologia na região em que está instalada a linha telefônica. Alega que o dano moral sofrido não foi comprovado e requer, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se o juízo é competente, se a impossibilidade de cumprimento da obrigação pode ser suscitada como matéria de defesa e se a falha na prestação dos serviços é apta a violar direitos da personalidade do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
5. Não merece prosperar a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia, tendo em vista que os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a realidade fática. Cabe ressaltar que, nos termos do art. 5o da Lei no 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas. Desse modo, dispensável a perícia requerida, rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, ante a adequação das partes aos conceitos apresentados pelos art. 2o e 3o da referida legislação.
7. Eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer determinada em sentença deverá ser formulada e comprovada pela empresa na fase de cumprimento de sentença, hipótese em que a obrigação poderá ser convertida em perdas e danos, conforme apreciação pelo Juízo de origem, nos termos do art. 499 do CPC. Tal inviabilidade, contudo, não acarreta a improcedência do pedido inicial.
8. Apresentados os protocolos de atendimento pela parte autora, com a intenção de refutar a alegação de ausência de adesão a plano compatível com a alteração de tecnologia, cabia à recorrente juntar cópia da gravação do serviço de atendimento ao cliente.
9. O art. 6o, VIII, do CDC dispõe ser direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
10. No caso, os protocolos de atendimento geram verossimilhança, cabendo à ré a demonstração de ausência de suspensão indevida dos serviços de telefonia. Não se desincumbindo a recorrente do ônus processual imposto, correta a sentença que a condenou ao cumprimento da obrigação de fazer.
11. Ademais, quanto ao pedido de indenização por danos morais, sem razão a recorrente. Não há dúvidas de que os serviços de telefonia possuem caráter essencial, sendo a suspensão indevida capaz de violar direitos da personalidade. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelo recorrido, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para minoração. Neste sentido: Acórdãos 1743245 e 1690242.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 2o, 3o e 6o, VIII. CPC, art. 499.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1743245, 07176979220228070020, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1690242, 07478017920228070016, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.